Tribunal: CARF
Processo: 15504.726586/2019-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.726586/2019-51
ACÓRDÃO
2101-003.173 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAMINAS COMERCIO DE MINERIOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2017
MÚTUO. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
O negócio jurídico de mútuo deve ser comprovado por contrato registrado
em cartório à época do negócio, ou por meio de registros que demonstrem
que a quantia foi efetivamente emprestada e que posteriormente foi
retornado o mesmo montante, ou acrescida de juros e/ou correção
monetária. O contrato particular de mútuo ou contrato verbal, por si só,
não tem condições absolutas de comprovar a efetividade da operação,
devendo estar lastreado por elementos que comprovem a sua existência
material.
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
CABIMENTO.
RETROATIVIDADE
BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I,
§1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo
pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como
origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de
qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve
ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in
casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
DA REPRESENTAÇÃO PARA FINS PENAIS. SUMULA CARF No 28.
O CARF não possui competência para deliberar sobre controvérsias
relacionadas à Representação Fiscal para Fins Penais, conforme
preconizado pelo Regimento Interno da Receita Federal e Súmula
Vinculante n.o 28 do CARF.
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.173 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726586/2019-51
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo do pedido de suspensão da
Representação Fiscal para Fins Penais e dos argumentos relativos a eventual desproporcionalidade
ou caráter confiscatório da multa qualificada de 150%; e na parte conhecida, dar-lhe provimento
parcial, para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Mario Hermes Soares Campos
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ITAMINAS COMERCIO DE MINERIOS
S/A, contra decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento DRJ/RPO, que julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário em litígio de R$
6.234.090,10 (seis milhões, duzentos e trinta e quatro mil, noventa reais e dez centavos),
referente ao Auto de Infração lavrado sobre Contribuição Previdenciária Patronal, correspondente
aos anos-calendário 2014 a 2017, com multa qualificada de 150%.
A autuação decorreu da verificação de que diversas empresas pertencentes ao
Grupo ITAMINAS, entre elas a recorrente, realizaram repasses financeiros ao seu Diretor
Presidente, Sr. Bernardo de Mello Paz, contabilizados nas contas “BERNARDO DE MELLO PAZ” e
“ADIANTAMENTO A ACIONISTAS (BERNARDO DE MELO PAZ)”. A fiscalização entendeu que esses
repasses, apesar de contabilizados como mútuos, caracterizariam, na verdade, remuneração pelos
serviços prestados (pro labore), sujeita à incidência da contribuição previdenciária patronal, nos
termos do art. 22, III, da Lei 8.212/91.
Em sua impugnação, a recorrente alegou que as operações realizadas
correspondiam a contratos de mútuo regularmente entabulados, ainda que verbalmente, não se
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.173 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726586/2019-51
3
sujeitando à incidência da contribuição previdenciária. Argumentou também contra a imposição
da multa qualificada e questionou a Representação Fiscal para Fins Penais.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente o lançamento,
conforme a ementa abaixo:
MÚTUO. IRREGULARIDADE. REMUNERAÇÃO.
Os valores pagos a sócio ou diretor mediante contrato de mútuo que não atende
as exigências legais configura remuneração sujeita à incidência de contribuição
previdenciária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO.
Havendo lançamento de ofício, será aplicada a multa prevista no artigo 44, I da Lei
n° 9.430/96, qualificada caso constatada a ocorrência de sonegação, fraude ou
conluio.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
ARGÜIÇÃO.
AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação
vigente em decorrência da argüição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS - RFFP. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil não dispõe de
competência para apreciar questionamentos endereçados à RFFP, pois esta
consiste em peça informativa para comunicação ao Ministério Público da
ocorrência, em tese, de ilícito penal.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente reitera os argumentos apresentados na
impugnação, sustentando que: (i) os contratos de mútuo são regidos pelo direito privado, sendo
permitida sua celebração na forma verbal; (ii) a escrituração contábil seria elemento suficiente
para comprovar a celebração do contrato entre as partes; (iii) o fato de não ter havido retorno dos
valores não atrai, por si só, a presunção de que houve apropriação dos mesmos como
remuneração; (iv) a multa qualificada exige a comprovação de dolo, o que não teria ocorrido no
presente caso; (v) os valores, na eventualidade de se desconsiderar o mútuo, configurariam
doação, sujeita ao ITCD estadual.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas não integralmente atende aos requisitos
de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72.
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.173 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726586/2019-51
4
A recorrente pleiteou a “suspensão da Representação fiscal para fins penais até a
decisão final, na esfera administrativa”. Entretanto, o CARF não possui competência para deliberar
sobre tal matéria, conforme preconiza a Súmula CARF no 28.
Além disso, a recorrente também argumentou que a multa qualificada teria o
caráter confiscatório. Nesse sentido, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
Portanto, o recurso deve ser parcialmente conhecido, não se conhecendo o pedido
de suspensão da Representação fiscal para fins penais e dos argumentos relativos a eventual
desproporcionalidade ou caráter confiscatório da multa qualificada de 150%.
2. Mérito
A controvérsia central deste caso consiste em definir a natureza jurídica dos
repasses realizados pela recorrente ao seu Diretor Presidente, Sr. Bernardo de Mello Paz – se
seriam efetivamente contratos de mútuo, como alega a recorrente, ou remuneração pelos
serviços prestados, sujeita à incidência da contribuição previdenciária patronal, como sustenta a
fiscalização.
Analisando os elementos probatórios dos autos, verifico que a fiscalização
constatou a existência de diversos lançamentos a débito nas contas relacionadas ao Sr. Bernardo
durante os anos fiscalizados, cujas contrapartidas foram registradas nas contas bancárias da
empresa, indicando saídas de recursos financeiros.
A recorrente foi intimada diversas vezes a comprovar a existência dos alegados
contratos de mútuo e a demonstrar a efetiva entrada de recursos provenientes do Sr. Bernardo
que caracterizasse o mútuo, mas não logrou êxito nessa comprovação. Os poucos elementos que
apresentou foram insuficientes para caracterizar esses repasses como empréstimos, pois:
1. Não foram apresentados contratos escritos que formalizassem os mútuos;
2. Não houve demonstração das condições pactuadas (prazo, juros, garantias);
3. Não foram comprovadas devoluções ou amortizações desses supostos empréstimos
durante o período auditado;
4. Os lançamentos contábeis, por si só, não são suficientes para comprovar a natureza
jurídica alegada.
A recorrente sustenta que os mútuos foram pactuados verbalmente, o que seria
permitido pela legislação civil. Contudo, embora o direito privado admita a celebração verbal de
contratos de mútuo, para fins tributários, a oponibilidade de tais contratos ao Fisco demanda
comprovação mais robusta, especialmente quando envolvem valores expressivos e operações
entre pessoa jurídica e seu administrador.
Conforme o art. 221 do Código Civil, “o instrumento particular, feito e assinado, ou
somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.173 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726586/2019-51
5
obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público”. Assim, ainda que válido
entre as partes, o contrato verbal não produz efeitos perante terceiros, incluindo o Fisco, como
bem apontado pelo acórdão recorrido.
Ademais, ao longo dos anos fiscalizados, constatou-se que os valores repassados ao
Sr. Bernardo foram se acumulando, sem qualquer devolução significativa, configurando mais um
indício de que não se tratava de mútuo, mas sim de remuneração pelos serviços prestados como
Diretor Presidente da empresa. Ressalta-se que, conforme apontado no relatório fiscal, as
empresas do grupo enviaram ao Sr. Bernardo o valor de R$ 464.609.320,98, durante os anos de
2012 a 2017. Sendo que, no mesmo período, apenas R$ 1.844.612,47 teriam sido devolvidos
(0,3970%).
Nesse sentido, a jurisprudência deste Conselho é pacífica em considerar que, para a
caracterização de mútuo, é necessária a comprovação não apenas da transferência dos recursos,
mas também das condições pactuadas e, principalmente, do retorno ou da previsão de retorno
desses recursos, o que não ocorreu no presente caso.
Essa, inclusive, é a posição reiterada dessa Primeira Turma Ordinária da Primeira
Câmara da Segunda Seção. Veja-se, por exemplo, o Acórdão no 2101-003.037, de relatoria da il.
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa:
(...) MÚTUO. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
O negócio jurídico de mútuo deve ser comprovado por contrato registrado em
cartório à época do negócio, ou por meio de registros que demonstrem que a
quantia foi efetivamente emprestada e que posteriormente foi retornado o
mesmo montante, ou acrescida de juros e/ou correção monetária. O contrato
particular de mútuo ou contrato verbal, por si só, não tem condições absolutas de
comprovar a efetividade da operação, devendo estar lastreado por elementos que
comprovem a sua existência material.
Quanto ao argumento de que tais valores, na eventualidade de se desconsiderar o
mútuo, configurariam doação sujeita ao ITCD estadual, não merece prosperar.
A relação entre a empresa e seu Diretor Presidente é de natureza laboral, e os
pagamentos efetuados a este, salvo prova em contrário, presumem-se como contraprestação
pelos serviços prestados, enquadrando-se no conceito de remuneração para fins previdenciários.
Por fim, cabe ressaltar que a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara já se manifestou
sobre questão idêntica no Acórdão no 2201-011.438, proferido em 8 de fevereiro de 2024, nos
autos do Processo no 15504.726589/2019-94, referente ao IRPF do próprio Sr. Bernardo de Mello
Paz. Destaca-se a ementa:
CONTRATOS DE MÚTUO. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA. LANÇAMENTO.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.173 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726586/2019-51
6
A falta de elementos probatórios robustos compromete a análise abrangente da
relação jurídica. Alegações do contribuinte de contrato de mútuo verbal não são
suficientes diante da exigência legal de formalização escrita.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI N.
14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei
no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito
passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja
administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado
com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei
14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c”
do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo
cobrado.
DA REPRESENTAÇÃO PARA FINS PENAIS. SUMULA CARF No 28.
O CARF não possui competência para deliberar sobre controvérsias relacionadas à
Representação Fiscal para Fins Penais, conforme preconizado pelo Regimento
Interno da Receita Federal e Súmula Vinculante n.o 28 do CARF.
Nesse julgamento, o Colegiado, por unanimidade de votos, manteve a autuação
fiscal que considerou os mesmos repasses financeiros como rendimentos omitidos,
caracterizando-os como remuneração pelos serviços prestados e não como mútuo.
No que tange à multa qualificada de 150%, aplicada com base nos arts. 71 e 72 da
Lei no 4.502/64 c/c art. 44, § 1o da Lei no 9.430/96, verifico que sua imposição está devidamente
justificada pelos elementos constantes nos autos.
A qualificação da multa exige a comprovação do evidente intuito de fraude, dolo ou
simulação, conforme estabelece a Súmula CARF no 14. No caso em análise, restam
inequivocamente caracterizados não apenas a mera omissão de rendimentos ou falha formal na
escrituração, mas um conjunto estruturado de ações coordenadas e deliberadas que evidenciam o
propósito consciente de fraudar o Fisco mediante simulação de negócio jurídico inexistente.
O dolo se manifesta de forma cristalina através dos seguintes elementos objetivos:
primeiro, a recorrente deliberadamente contabilizou como contratos de mútuo os pagamentos
realizados ao Diretor Presidente, sem qualquer formalização contratual que respaldasse tal
classificação e sem estabelecer condições básicas inerentes ao negócio jurídico alegado, como
prazo, juros ou garantias. Tal conduta não foi episódica, mas constituiu um padrão sistemático de
comportamento que perdurou por anos consecutivos (2012 a 2017), abrangendo valores
expressivos que totalizaram R$ 13.292.579,55.
A simulação se evidencia pela completa ausência de substância econômica na
operação alegada. Quando intimada reiteradamente pela fiscalização para demonstrar a
existência dos supostos contratos de mútuo e comprovar a efetiva entrada dos recursos pelo
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.173 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726586/2019-51
7
mutuário, a recorrente permaneceu inerte, não logrando apresentar qualquer documentação
idônea que sustentasse a tese defendida. Esta omissão persistiu mesmo após múltiplas
oportunidades processuais concedidas.
A análise dos fluxos financeiros revela de modo incontestável o caráter simulatório
da operação: enquanto as empresas do grupo transferiram ao Sr. Bernardo o montante de R$
464.609.320,98 durante os anos de 2012 a 2017, apenas R$ 1.844.612,47 retornaram às pessoas
jurídicas (representando ínfimos 0,3970% do total), desproporção absolutamente incompatível
com a natureza jurídica do mútuo, que pressupõe equivalência entre empréstimo e restituição.
A deliberada intenção fraudulenta também se comprova pelo fato de que idêntico
procedimento foi adotado simultaneamente em diversas outras empresas do mesmo grupo
econômico, revelando uma estratégia coordenada e premeditada de elisão fiscal mediante
artifícios contábeis destinados a conferir aparência de legalidade a operações cuja essência
econômica era, inequivocamente, o pagamento de remuneração ao dirigente.
Tal conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, que a recorrente não
incorreu em mero erro interpretativo ou equívoco contábil ocasional, mas implementou
deliberadamente um esquema fraudulento destinado a ocultar a verdadeira natureza
remuneratória dos pagamentos, evitando assim a incidência das contribuições previdenciárias
devidas, configurando-se plenamente a hipótese prevista no art. 44, § 1o da Lei no 9.430/96 c/c
arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/64.
Entretanto, em virtude da publicação da Lei no 14.689/2023, que estabeleceu em
seu art. 8o que a multa de ofício qualificada não poderá exceder 100% do valor do tributo devido,
cabe aqui a aplicação da retroatividade benigna, nos termos do art. 106, II, “c” do CTN. Assim, a
multa qualificada deve ser reduzida de 150% para 100% do tributo devido.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se
conhecendo o pedido de suspensão da Representação fiscal para fins penais e dos argumentos
relativos a eventual desproporcionalidade ou caráter confiscatório da multa qualificada de 150%,
e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, apenas para reduzir a multa qualificada ao
patamar de 100%, nos termos da Lei no 14.689/23.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 698
DF CARF MF
Original